Tribunal: TJDFT
Processo: 0741855-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. (agravante/autor) contra despacho (ID 171631129, dos autos de origem) proferido nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0744247-21.2021.8.07.0001, movida em face de FREDSON ALVES SILVA (agravado/réu), nos seguintes termos: (...) Nada a prover em relação ao pedido, tendo em vista que já foram consultados todos os sistemas à disposição do juízo (ID 119293153). Considerando que o pedido não logra movimentar o feito, aguarde-se o decurso do prazo de 30 (trinta) dias a que se refere a certidão anterior. (...) Em suas razões recursais (ID 51932329), o agravante/autor alega que se trata de ação de ação de busca e apreensão calcada em contrato de veículo automotor, visando reaver o crédito cedido, por meio de retomada da garantia, em razão do descumprimento das obrigações contratuais do agravado/réu, sendo quem o bem nunca foi localizado para apreensão. Sustenta que, tendo em vista a não localização do agravado/réu, por meio de diligências administrativas, requereu ao Juiz a quo que realizasse pesquisas judiciais para o fornecimento do novo endereço do requerido, mas que tal pedido foi indeferido por meio de despacho, que defende ter caráter decisório. Aduz que o processo é o instrumento pelo qual se deve fornecer ao litigante tudo aquilo que ele tem direito e que, nesse sentido, a pesquisa aos sistemas informativos do Poder Judiciário, visando à obtenção do endereço do agravado/réu, constitui medida essencial para que o feito tenha prosseguimento, até porque essas informações só podem ser obtidas por meio de requisição judicial. Ao final, requer seja o presente recurso de agravo de instrumento conhecido e recebido no efeito suspensivo ativo, para modificar a decisão guerreada a fim de ser deferida pesquisa de endereço do agravado/réu, via sistemas. Preparo (ID 51932333). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do artigo. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - VETADO; XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante/autor não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a pesquisa aos sistemas informativos do Poder Judiciário, visando à obtenção do endereço do agravado/réu, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229063, 07190868020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). A par disso, instado o agravante/autor a se manifestar (ID 51944611) para que trouxesse fundamentos concretos que justificassem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, antes de restar configurada a inadmissibilidade do recurso, em atendimento ao que preconiza o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, face a seu pedido de mérito não se amoldar a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, limitou-se a responder (ID 52172279) que o presente caso se enquadra na hipótese apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do REsp 1.696.369-MT, no qual restou sedimentada a orientação para que os incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sejam interpretados como de taxatividade mitigada, autorizando a interposição de agravo de instrumento nos casos em que houver urgência na apreciação da decisão agravada, em razão da inutilidade do julgamento da questão no momento da apelação. Nesse sentido, a urgência requer requisito objetivo decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que interpor agravo de instrumento fora das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é medida excepcional, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.696.369-MT. No caso concreto, de fato, não resta configurada a urgência que se enquadre em requisito objetivo, conforme alhures explanado, porquanto a possibilidade da realização de consulta de endereço do agravante/réu nos sistemas informatizados deste Tribunal é matéria razoavelmente possível em recurso de apelação. A par disso, é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere o pedido de intimação da parte ré para indicar o endereço atualizado do bem objeto da busca e apreensão, conquanto possua caráter decisório, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215638, 07135066920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.